Tribunal: TJDFT
Processo: 0702949-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702949-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIAN BRENDON MATTEO MARINHO TELLES DUTRA GONCALVES AGRAVADO: PRISCILA PEREIRA FIGUEREDO SANTOS D E C I S Ã O O d. Juízo “a quo” comunica ao Tribunal que, decorrido o prazo sem que tenha a parte autora comprovado o recolhimento das custas de ingresso, determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. (ID 56790113 ). Com efeito, o cancelamento da distribuição dos autos de origem tem o condão de revogar a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ante a existência de evidente antinomia entre elas, porquanto o provimento dotado de cognição exauriente absorve os efeitos de decisão pretérita, cumprindo às partes impugnar a sentença, e não mais o deferimento ou indeferimento de pleito liminar ou antecipação dos efeitos da tutela. A superação da decisão agravada por meio de sentença importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Com tais fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 12 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator